Tribunal: STF
Processo: Inq 2671
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL) E FRAUDE À LICITAÇÃO (89 DA LEI 8.666/1993). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Denúncia que contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas e aponta os elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa.



    2. Presença de substrato probatório mínimo em relação à materialidade e autoria.



    3. Recebimento.